Tribunal: TJPA
Processo: 0002801-40.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS; ART. 16, INCISO I, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO; E ARTS. 180 E 311 C/C ART. 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL. APELANTE RAFAEL LIMA DO AMARAL. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, PARA O ART 180, Â§3Âº, AMBOS DO CÃDIGO PENAL, COM O SUCESSIVO RECONHECIMENTO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CÃDIGO PENAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÃÃO DA PENA AO PATAMAR ÃNFIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ART. 16, I, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO PROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MINISTÃRIO PÃBLICO DO ESTADO DO PARÃ. AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/06. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO CONHECIDO E PROVIDO.1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptaÃ§Ã£o, inclusive quanto ao elemento subjetivo (dolo) do injusto penal, Ã© incabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o para sua modalidade culposa e, a fortiori, o acolhimento do pedido sucessivo de âperdÃ£o judicialâ, que, por forÃ§a legal, possui cabimento apenas no caso de receptaÃ§Ã£o culposa. 2. Deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica do crime tipificado no art. 311 do CÃ3digo Penal quando demonstrado pelos elementos de prova produzidos que o rÃ©u modificou sinal identificador de veÃculo automotor. 2.1. Falta interesse de agir ao acusado com relaÃ§Ã£o ao pedido de reduÃ§Ã£o da reprimenda do crime do art. 311 do CÃ3digo Penal, eis que fixada no patamar mÃnimo legal na r. sentenÃ§a. 3. Ã incabÃvel o acolhimento da tese absolutÃ3ria do crime do art. 16, I, da Lei nÂº 10.826/03, porquanto o conjunto probatÃ3rio Ã© sÃ3lido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria do ilÃcito. 4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do crime do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Drogas, quando todos os elementos carreados durante a instruÃ§Ã£o processual convergem para apontar a apelante como traficante. 5. A pena-base do crime de trÃ¡fico de drogas deve se distanciar do mÃnimo legal, quando constatada a existÃªncia de um vetor judicial (âculpabilidadeâ) em desfavor do apelante. 6. Deve ser excluÃdo o reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado, eis que nÃ£o preenchidos os requisitos do art. 33, Â§4Âº, da Lei Antidrogas, em especial, a ausÃªncia de dedicaÃ§Ã£o a atividade criminosa. 7. Recursos conhecidos para: a) negar provimento ao recurso interposto por Rafael Lima do Amaral; b) dar provimento ao apelo do MinistÃ©rio PÃºblico do Estado do ParÃ¡, redimensionando a pena definitiva do apelado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002801-40.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA (3º VARA CRIMINAL)
APELANTES: RAFAEL LIMA DO AMARAL (ADVOGADOS JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO - OAB/PA 19.592, JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA - OAB/PA Nº 16.932 e ICELLY CRISTINA DA ROSA CÂMARA - OAB/PA Nº 8.673-E) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA)
APELADOS: RAFAEL LIMA DO AMARAL E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS; ART. 16, INCISO I, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO; E ARTS. 180 E 311 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE RAFAEL LIMA DO AMARAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, PARA O ART 180, §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM O SUCESSIVO RECONHECIMENTO DE PERDÃO JUDICIAL
.
IMPROCEDÊNCIA
.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR ÍNFIMO LEGAL
.
DESCABIMENTO
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 16, I, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.
NÃO PROCEDÊNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS
.
PROCEDÊNCIA
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
.
CABIMENTO
. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação, inclusive quanto ao elemento subjetivo (dolo) do injusto penal, é incabível a desclassificação para sua modalidade culposa e, a
fortiori,
o acolhimento do pedido sucessivo de ¿
perdão judicial¿,
que, por força legal, possui cabimento apenas no caso de receptação culposa.

2.
Deve ser mantida a condenação pela prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal quando demonstrado pelos elementos de prova produzidos que o réu modificou sinal identificador de veículo automotor.
2.1.
Falta interesse de agir ao acusado com relação ao pedido de redução da reprimenda do crime do art. 311 do Código Penal, eis que fixada no patamar mínimo legal na r. sentença.
3.
É incabível o acolhimento da tese absolutória do crime do art. 16, I, da Lei nº 10.826/03, porquanto o conjunto probatório é sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria do ilícito.
4.
Não há que se falar em desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Drogas, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar a apelante como traficante.
5.
A pena-base do crime de tráfico de drogas deve se distanciar do mínimo legal, quando constatada a existência de um vetor judicial (¿culpabilidade¿) em desfavor do apelante.
6.
Deve ser excluído o reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que não preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, em especial, a ausência de dedicação a atividade criminosa.
7. Recursos conhecidos para
:
a)
negar provimento ao recurso interposto por
Rafael Lima do Amaral
;
b)
dar provimento ao apelo do
Ministério Público do Estado do Pará
, redimensionando a pena definitiva do apelado.
ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo de Rafael Lima do Amaral e dando provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos do voto do Desembargador Relator.

21º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início as 14h do dia doze do mês de julho de dois mil e vinte e um e término às 14h do dia dezenove de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002801-40.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA (3º VARA CRIMINAL)
APELANTES: RAFAEL LIMA DO AMARAL (ADVOGADOS JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO - OAB/PA 19.592, JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA - OAB/PA Nº 16.932 e ICELLY CRISTINA DA ROSA CÂMARA - OAB/PA Nº 8.673-E) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA)
APELADOS: RAFAEL LIMA DO AMARAL E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais, interpostas, a primeira, por
Rafael Lima do Amaral
, por intermédio

do advogado Josué Samir Cordeiro Pinheiro, e
,
a segunda,

pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por meio da promotora de justiça Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o réu à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 284 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei de Drogas; art. 16, inciso I, do Estatuto do Desarmamento; e arts. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Noticia a inicial acusatória que, na data de 18. 03.2019, por volta das 06h, como decorrência de inquéritos policiais em que se apuram diversos homicídios, foi deflagrada a operação ¿
Anonymous¿,
que objetivou o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belém/PA, contra agentes públicos, dentre eles,
Rafael Lima do Amaral.

Consta que, ao realizar busca domiciliar na residência do denunciado, a equipe da polícia civil localizou, dentre outras coisas, diversas armas e munições de uso restrito, um carro com registro de roubo e placa adulterada, 03 CRLV, 07 petecas de
¿maconha
¿ e 01 balança de precisão, razão pela qual prendeu em flagrante o acusado.

Inconformado com o édito condenatório, postula
Rafael Lima do Amaral: a)
a
desclassificação
do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, para o delito do art. 180, § 3º, do Estatuto Repressivo, com o consequente reconhecimento do instituto do perdão judicial (art. 180, § 5º, Código Penal);
b)
a

absolvição
genérica do delito tipificado no art. 311 do Código Penal, ou, subsidiariamente, a redução da sua pena ao patamar ínfimo;
c)
a

absolvição
com relação ao crime do art. 16, I, do Estatuto do Desarmamento, por atipicidade da conduta;
d)
a
desclassificação
do delito do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Por sua vez, o
Ministério Público,
em linhas gerais, pleiteia
: a)
o
aumento da pena-base do crime do art. 33 da Lei de Drogas
,
sob a justificativa de que:
a.1)
deve ser negativado o vetor judicial da
culpabilidade
, diante da condição de policial militar do réu, ocasionando uma reprovabilidade maior na sua conduta;
a.2)
as circunstâncias judiciais da
personalidade do agente
e do
comportamento da vítima
merecem ser consideradas neutras e não benéfica ao réu, como reconheceu o Juízo
a quo
;
b)
a
exclusão do reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, eis que o acusado - responde também à ação penal nº 0011216-53.2018.8.14.0133 - ¿
vem se dedicando à prática de atividades criminosas, inclusive integrando milícia privada envolvida com o cometimento dos delitos neste município¿.

Em sede de contrarrazões,
Ministério Público
e o
réu
se manifestaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte adversa.

O feito foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que indicou a minha prevenção, em face da relatoria do
Habeas Corpus
nº 0806586-92.2019.8.14.0000, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta e. Corte.

Com a prevenção reconhecida, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
: a)

conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
;
b)

conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público
, a fim de que ¿
seja
redimensionada a reprimenda inicial do réu quanto aos crimes de tráfico de drogas e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, assim como, que
seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
¿
(sublinhei).

Ao retornar o feito concluso a este gabinete, constatei a existência de petição protocolizada pelos advogados José Augusto Colares Barata e Icelly Cristina da Rosa Câmara, com a procuração outorgada pelo réu, em que pleiteiam habilitação como patronos, com o pedido de retificação na capa dos autos, além da sua carga.

Após constatar já haver sido efetivada a habilitação dos novos advogados no sistema, juntamente com a retificação da capa destes autos físicos, deferi o pedido defensivo, concedendo vista dos autos aos novos advogados constituídos, pelo prazo de 05 dias, nos termos do art. 107, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

Por último, o advogado José Augusto Colares Barata apresentou petição, postulando a ratificação das razões da apelação defensiva anteriormente apresentada

pelo causídico antecessor,

com o consequente prosseguimento do feito.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002801-40.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARITUBA (3º VARA CRIMINAL)
APELANTES: RAFAEL LIMA DO AMARAL (ADVOGADOS JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO - OAB/PA 19.592, JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA - OAB/PA Nº 16.932 e ICELLY CRISTINA DA ROSA CÂMARA - OAB/PA Nº 8.673-E) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA)
APELADOS: RAFAEL LIMA DO AMARAL E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Com o fito de otimizar o aspecto redacional deste voto e levando em consideração a natureza dos pedidos contidos nos recursos apresentados, entendo pertinente tratar primeiramente acerca do apelo interposto por
Rafael Lima do Amaral
,
para, somente após, adentrar no exame do recurso apresentado pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.
APELAÇÃO DE RAFAEL LIMA DO AMARAL

Adotando como razão de decidir, reproduzo fragmento da sentença condenatória, no trecho em que o julgador de 1º grau bem sintetizou as provas de materialidade e autoria dos ilícitos perpetrados pelo acusado,
in verbis:
¿
MATERIALIDADE E AUTORIA
Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que a denúncia merece acolhimento no que concerne aos crimes imputados ao acusado RAFAEL LIMA DO AMARAL.
Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que quanto ao
crime de tráfico de drogas
materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo de fls. 51.
No que tange aos
delitos previstos nos art. 180 e 311 do CP
também restou comprovada a materialidade pelo laudo de fls. 119. Já quanto ao
crime previsto no art. 16, I da Lei 10826/03
houve a comprovação da materialidade pelo laudo de fls. 126/130, bem como pelo depoimento das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo e demais elementos constantes nos autos.
Quanto à autoria é possível constatar que RAFAEL LIMA DO AMARAL mantinha, em sua residência, 5.178 de substância vulgarmente conhecida como maconha, balança de precisão, um carro com registro de roubo, uma arma e munições com numeração suprimida, tendo este fato sido demonstrado pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Senão vejamos:
A
testemunha Jose Maria Miranda dos Santos
declarou, em juízo, que foram convocados para participar da operação e por volta de 05 da manhã repassaram os mandados. Disse que foram ate a residência do denunciado que os recebeu. Declarou que
ao adentrar na residência foi realizada a revista e foram encontrados uma pistola, revolver calibre .22, diversas munições de vários calibres, 07 unidades de maconha
. Declarou que os bens estavam na cozinha.
Disse que haviam coldres, facas, distintivos policiais e outros objetos. Afirmou que havia uma balança de precisão. Disse que algumas munições estavam com a numeração raspada. Declarou que havia ainda placas de veículos e um carro roubado que estava na garagem, com outra placa.
A
testemunha Luiz Claudio da Silva Garcia dos Santos
afirmou, em juízo, que participaram da operação. Disse que foram até a residência do acusado e foram recebidos pelo acusado. Declarou que algumas armas eram do denunciado. Afirmou que o denunciado acompanhou as buscas.
Disse que foi encontrado um revolver, munições, drogas, que estavam na cozinha, um veiculo com registro de roubo.
Afirmou que o denunciado não se manifestou.
A
testemunha Rogerio da Silva Brito
afirmou, em juízo, que foi escalado para a operação de cumprimento de mandados.
Disse que na residência havia um carro roubado, placas, drogas, documentos, distintivo da polícia civil que estava no guarda roupa do denunciado. Afirmou que haviam estojos de munição com numeração raspada
.
A
testemunha George Teizo Queiroz Nagaishi

declarou
, em juízo,
que por volta de seis anos atrás, ladrões invadiram sua casa e lhe renderam. Disse que levaram
objetos da residência, documentos e o
carro.
Afirmou que eram dois homens e uma mulher que ficou do lado de fora. Declarou que o veículo gol prata soube depois, quando os pedreiros lhe informaram. Afirmou que não conhecida o acusado.
A
testemunha Jaqueline Araujo Alves
afirmou, em juízo, foi
vítima
de um
roubo
, ocasião em que dois homens entraram em sua casa e subtraíram diversos bens. Disse que o
carro foi subtraído.
Afirmou que o
carro foi encontrado somente no ano de 2019.

Em sede de interrogatório o denunciado
declarou que os objetos encontrados estavam na sua casa. Disse que a droga era sua e que o carro era emprestado e que não sabia que era roubado. Afirmou que o revólver foi encontrado no mato e que havia guardado para entregar na delegacia. Declarou que as munições raspadas eram de teste. Afirmou que a balança de precisão era para suplementos de academia.¿
(grifei e sublinhei).

Como se nota, é inegável o acerto do édito condenatório, ante a demonstração segura - com base nas provas produzidas durante a instrução processual - dos ilícios perpetrados pelo réu.

Assim, após adiantar, de plano, a correção da sentença recorrida, passo ao exame individual das teses defensivas levantadas.

Inicialmente,
assento o descabimento do pleito de desclassificação do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal
1
, para o delito do art. 180, § 3º, do Estatuto Repressivo, com o consequente reconhecimento do instituto do perdão judicial (art. 180, § 5º, Código Penal).

Antes de adentrar na análise do caso concreto, é preciso destacar que, diante da impossibilidade de se penetrar no âmago do agente, a demonstração do dolo no crime de receptação, via de regra, é de sutil comprovação, devendo ser utilizado como parâmetro para sua aferição o comportamento do réu e as demais circunstâncias que cercam o fato.

Nesse contexto, consoante vêm entendendo os tribunais pátrios, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, cabendo, assim, ao acusado demonstrar a ignorância da origem ilícita do objeto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
2
.

Feitas essas ponderações, constato que, na hipótese em foco, as
peculiaridades fáticas do evento criminoso autorizam concluir pela existência de dolo do agente, evidenciando que o recorrente tinha ciência da origem espúria do veículo encontrado em seu poder
, inexistindo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Com efeito, as provas contidas nos autos, em especial, o
Laudo da Perícia de Danos, Chassis e Agregados
(fl. 119), o
Registro de Declaração de Roubo
, feito pelo proprietário do automóvel, Sr. George Teizo Queiroz Nagaishi (fl. 36 - apenso),
Boletim de Ocorrência Policial
, com registro de roubo do veículo (fl. 55 - apenso) e os
depoimentos testemunhais
prestados de modo uniforme, levam a inegável conclusão de que,
ao lado de inexistir dúvida acerca da procedência ilícita
(objeto de roubo praticado anos antes)
do veículo apreendido em poder do réu
,
sua versão
- não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem que estava em seu poder, tendo o carro apenas sido emprestado por um amigo -
não se mostra crível, sobretudo quando considerado os dados fáticos que gravitam ao redor de sua custódia, a saber:

a) réu era policial militar
,
possuindo, portanto, uma maior capacidade de identificar eventuais irregularidades no bem;

b) juntamente com o automóvel localizado em sua residência, foram apreendidos no local, dentre outras coisas, diversas armas e munições de uso restrito, simulacro de arma de fogo, placa adulterada, material entorpecente e balança de precisão, sendo denunciado pela prática de diversos crimes;

c) réu responde ao processo nº 0011216-53.2018.8.14.0133, em que é denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, fraude processual e constituição de milícia privada, em concurso com outros dois denunciados, também policiais militares.

Desse modo, encontrando-se evidenciado concretamente que o acusado agiu com a vontade livre e consciente de possuir objeto que sabia ser produto de crime, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa e,
a fortiori,
no acolhimento do pedido sucessivo de ¿
perdão judicial¿,
o qual, por força legal, só possui cabimento nos casos de receptação culposa.

Melhor sorte não socorre ao apelante, no que diz respeito ao seu pedido de absolvição -
apresentado de forma totalmente abstrata, é bom que se diga -
do crime tipificado no art. 311 do Código Penal
3
, ou, subsidiariamente, redução da pena para seu patamar ínfimo.

Digo isso, pois a materialidade e autoria do ilícito perpetrado estão sobejamente evidenciadas, sobretudo, pelo
Laudo da Perícia de Danos, Chassis e Agregados
(fl. 119) e pela
prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, enquadrando-se a conduta do réu perfeitamente no preceito primário do mencionado tipo legal, eis que modificou sinal identificador (placa) de veículo automotor.

No mais,
falta interesse de agir ao recorrente com relação ao pedido de redução da reprimenda
, uma vez que o magistrado de 1º grau a fixou no patamar mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

De igual modo, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição do crime do art. 16, I, da Lei nº 10.826/03
4
,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
É de conhecimento geral, que o citado dispositivo consiste em crime de
perigo abstrato
, presumindo, portanto, a ocorrência de dano à segurança pública e prescindindo, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.
Destarte, no caso, está evidente nos autos que o apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 16, inciso I, da Lei 10.826/03
5
, na medida em que foi encontrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em poder de armamento que, embora seja considerado de uso permitido,
não possui marca, numeração de série
ou
código de rastreabilidade aparente
, o que dificulta o controle exercido pelo Estado, equiparando-se,
por força legal
, ao de uso restrito.
Logo, sem a necessidade de exaustivas digressões, insisto, mostram-se descabidas as alegações defensivas, uma vez que a comprovação do mencionado delito é extraída com segurança laudo de fls. 126/130 e das declarações das testemunhas - policiais civis que participaram da apreensão e prisão do acusado -, encontrando-se devidamente comprovado que, na residência do acusado, foram aprendidas diversas armas e munições, algumas com e outras sem sinal identificador íntegro, sendo atestada, ainda, a potencialidade lesiva da maioria dos artefatos apreendidos.

De mais a mais, também
não merece prosperar o pedido de desclassificação do delito do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Drogas
, conforme passo a esmiuçar.

A prova da traficância, conforme consignado na r. sentença, é extraída do
Laudo Toxicológico Definitivo
, o qual atestou que as 07 petecas apreendidas, pesando 5.178g, tratavam-se da substância vulgarmente conhecida como ¿
maconha¿
(fl. 51),
Auto de Apresentação e Apreensão
, atestando a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão (fl. 32 - apenso), além das
provas orais
colhidas durante a persecução criminal (supratranscritas).

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes de segurança pública, como é sabido, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, e, portanto, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na hipótese em foco.

Reforçando a versão acusatória, consigno que o próprio recorrente, em seu interrogatório realizado em sede judicial, conquanto tenha negado ser traficante de drogas, esclarecendo se tratar apenas de usuário, admitiu que era o proprietário das substâncias ilícitas apreendidas.

Abro um parêntese, aqui, para salientar que, a despeito da quantidade capitada em poder do apelante não ser expressiva, isso não significa dizer, por si só, que seja
apenas
usuário, mormente considerando as circunstâncias de sua prisão em flagrantes, indicativas do seu envolvimento no mundo do crime.

Destarte, a conduta do recorrente se enquadra perfeitamente no núcleo
¿guardar¿
previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no preceito primário do tipo é suficiente para configurar o ilícito.

Em outros termos, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, máxime quando considerado,
além do seu histórico criminal desfavorável
(respondendo por diversos delitos neste feito, além de ser denunciado por outros de diferente espécie),
a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, juntamente com a balança de precisão encontrada,
fragilizando o pleito desclassificatório.

Destarte,
havendo sólidos demonstrativos acerca da finalidade mercantil da sustância entorpecente encontrada com o réu, nenhuma censura merece o decisório recorrido, no particular
.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Postula o
Parquet
, em resumo, o
aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas
e a
exclusão da minorante do tráfico privilegiado
, sendo oportuno, para melhor delimitação da
quaestio
, transcrever trechos da r. sentença:
¿1. DA DOSIMETRIA DOS DELITOS
a) DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO PREVISTO NO ART.33 DA LEI 11.343/06
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
A
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA,
entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado
. Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir da mesmo, considero-a em benefício ao réu, favorável, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O
motivo
e as
consequências do crim
e, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. O
comportamento da vítima
entendo como favorável, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há agravantes ou atenuantes
a considerar.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
b) DOSIMETRIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 16, I DA LEI 10.826/03
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista, exercer a função de policial e, por conta disso, ter conhecimento dos procedimentos legais para a manutenção de armas de fogo
. Como
antecedentes
, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
do réu razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere à
personalidade do agente
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime
são as normais ao delito, nada se tem que valorar. As
consequências do crime
são as normais do delito, nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as circunstâncias acima,
fixo a pena-base em 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 54 dias-multa,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há agravantes ou atenuantes
a considerar.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há causas de aumento ou diminuição a considerar
.
c) DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CP:
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos,
entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, visto que sendo policial militar, manteve em sua residência um veiculo com registro de roubo, ainda que possuísse todos os meios para verificar a situação legal do mesmo.
Como
antecedentes
, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
do réu razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere à
personalidade do agente
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime
são as normais ao delito, nada se tem que valorar.
As consequências do crime
são as normais ao delito, nada se tem que valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as circunstâncias acima,
fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 54 dias multa,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há atenuantes e agravantes
a considerar.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há causas de aumento ou diminuição
a considerar.
d) DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP:
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
do réu razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere à
personalidade do agente
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime
são as normais ao delito, nada se tem que valorar. As
consequências do crime
são as normais ao delito, nada se tem que valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as circunstâncias acima,
fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 10 dias multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há atenuantes e agravante
s a considerar.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há causas de aumento ou diminuição
a considerar.
2. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
No art. 69 do Código Penal, encontra-se a definição do concurso material de crimes, assim: Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
O concurso material, portanto, ocorre quando o agente, com mais de uma conduta, uma ação em sentido estrito, ou uma omissão, realiza dois ou mais crimes o que, no caso em questão se deu com o cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores.
Assim,
somando-se as penas impostas aos crimes previsto no art.33 da lei 11343/06, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, do delito previsto no art. 16,I da Lei 10826/03, em 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 54 dias multa, do crime previsto no art. 180 do CP, em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 54 dias multa, e do crime previsto no art. 311 do CP, 03 anos de reclusão e 10 dias multa aplico ao réu a pena definitiva de 09 anos e 05 meses de reclusão e 284 dias multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado
.
3. DA PENA DEFINITIVA
Diante o exposto,
aplico como pena definitiva o quantum de 09 anos e 05 meses de reclusão e 284 dias multa.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP).
O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)
4. DO REGIME APLICADO
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em
regime, inicialmente, FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, a e §3º, do Código Penal Brasileiro.¿
(grifei e sublinhei).

Na
primeira etapa
do cálculo dosimétrico, constato que, embora o magistrado
a quo
tenha fixado a pena-base no seu patamar ínfimo,
assiste razão ao Ministério Público quanto ao pleito de negativação do vetor judicial da culpabilidade.

Isto porque, no caso, trata-se de réu que ostenta a condição de policial militar, representante do Poder Público, que personifica a segurança pública estatal, impondo, dessa maneira, a necessidade de uma maior censura em sua conduta.

A propósito, reforçando a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, chamo a atenção, inclusive, para o fato de o Juízo de 1º grau ter valorado, tanto no crime do art. 16, I, do Estatuto do Desarmamento, quanto no delito do art. 180 do Código Penal, igual vetor (culpabilidade) em desfavor do réu e pelo mesmo motivo (condição de policial militar).

Por outro lado, a respeito das circunstâncias judiciais da
personalidade do agente
e do
comportamento da vítima
, é irrelevante, no caso, para edificação da pena, considerá-las ao réu como ¿
benéficas
¿ ou, como pretende o
Parquet
, ¿
neutras
¿, porquanto predomina na doutrina e jurisprudência o entendimento de que a fixação da pena-base deve partir do patamar ínfimo, presumindo-se, inicialmente, que todos os vetores são favoráveis, a fim de que, somente quando e a proporção que se apresentem prejudiciais, a reprimenda se desloque em direção ao máximo.

A respeito do tema, ensina
Ricardo Augusto Schmitt
(Sentença penal condenatória. Salvador: Juspodivm, 2014): ¿
a
pena-base sempre deverá ser dosada a partir da pena mínima
prevista em abstrato no tipo penal.
Este é o nosso ponto de partida
, e outro não poderia ser, pois
somente se justifica a exasperação da pena quando estiver presente circunstância judicial reconhecida e valorada como desfavorável ao condenado
. Em havendo circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente, deverá a pena-base se afastar do mínimo legal, caso concreto, deve permanecer na sanção mínima prevista pelo legislador.¿
(grifei).

Logo, existindo uma circunstância judicial (
culpabilidade
) desabonadora ao réu, deve a
reprimenda inicial
se afastar do patamar ínfimo, que, no caso, sob o manto da proporcionalidade,
fixo em 06 anos de reclusão e mais 600 dias-multa.

Na
etapa intermediária
, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
fase derradeira
,
assiste, igualmente, razão ao
Parquet
, devendo ser excluída a minorante do tráfico privilegiado, reconhecida na r. sentença no seu grau máximo (2/3), uma vez que devidamente constatada sua dedicação à atividade criminosa.

Isso porque, ao
lado do réu responder neste processo pela prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também de diversos outros delitos, que protegem, vale frisar, bens jurídicos distintos, foi denunciado - nos autos do feito nº 0011216-53.2018.8.14.0133 - pela prática de crimes graves e estranhos aos ora examinados, a saber: homicídio qualificado, fraude processual e constituição de milícia privada, em concurso com outros dois acusados, também policiais militares, o que impossibilita a incidência da sobredita causa de diminuição da pena.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativo do seu entendimento:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 2. Na hipótese, verifico que as instâncias locais informaram que o paciente responde a outro processo criminal pela prática de crime doloso contra a vida, o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para afastar a incidência do benefício pleiteado.
3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído que o paciente se dedica à atividade criminosa, para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no HC: 628765 RS 2020/0310665-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2021 - grifei).

Dessa forma,
aumento a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas
de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de e 166 dias-multa
para 06 anos de reclusão e mais o pagamento de 600 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Com a incidência da
regra do concurso material de crimes, torno a pena definitiva e concreta em 13 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 718 dias-multa
6
,
a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Diante do
quantum
final dosado,
mantenho o regime inicial fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Por último,
não se mostra possível acatar o parecer do Ministério

Público de 2º Grau
- que, diversamente da posição do
Parquet
em 1ª instância, atua, neste recurso, como
custos legis
, não lhe sendo conferida pela lei a qualidade de parte -,
no ponto em que se manifestou pelo aumento da pena-base do crime do art. 180 do Código Penal
, uma vez que, conforme relatado, tal acréscimo não foi pleiteado nas razões recursais pelo Ministério Público de 1º Grau, criando óbice instransponível ao seu reconhecimento, ante ao postulado do
non reformatio in pejus.
Frente ao exposto, acompanhando em parte o parecer do
custos legis,

conheço dos recursos para:
a)

negar provimento ao apelo de
Rafael Lima do Amara
l
;
b)

dar provimento ao apelo do
Ministério Público do Estado do Pará
,
redimensionando a pena definitiva do réu
de 09 anos e 05 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 284 dias-multa, para
13 anos e 09 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 718 dias-multa, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 180
-
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Receptação qualificada
§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º
- Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.
§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
§ 4º
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.
§ 6º
Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.¿
(destaquei).

2
¿
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)¿.
(Grifei).

3
¿
Art. 311
-
Adulterar ou remarcar
número de chassi ou
qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 1º
- Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
§ 2º
- Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.¿
(grifei).

4
¿
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:
I
- suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II
- modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
III
- possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
IV
- portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V
- vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI
- produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.
§ 2º
Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.¿

5

6

03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de 54 dias-multa
(
art. 16, I da Lei 10826/03
) +
01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de 54 dias-multa
(
art. 180 do Código Penal)
+
03 anos de reclusão e 10 dias-multa
(
art. 311 do Código Penal) +
6 anos de reclusão e 600 dias-multa

(art. 33 da Lei de Drogas)